Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE VIAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS COMPROVADO PELA FORNECEDORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos por danos morais não pode ser acolhido.
2. Não restando comprovada qualquer conduta ilícita praticada pela fornecedora, não há o que se falar em indenização por danos morais em favor do consumidor.
3. Apelo não provido.